Tribunal: TJES
Processo: 5015112-51.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015112-51.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

SUSCITADO: OAC PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR À SUSCITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS. RISCO À ISONOMIA NÃO DEMONSTRADO. INADMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por imobiliária visando a uniformização de jurisprudência acerca da sua responsabilidade civil, na condição de mandatária, pelo inadimplemento de locatários.

2. A suscitante alega divergência jurisprudencial entre Câmaras Cíveis do Tribunal, indicando como paradigmas dois processos envolvendo as mesmas partes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do IRDR (art. 976, CPC), notadamente a existência de causa pendente de julgamento no Tribunal e a demonstração de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

III. Razões de decidir

5. A instauração do IRDR pressupõe a existência de causa pendente de julgamento no tribunal. Revela-se incabível o incidente quando suscitado após o julgamento do mérito recursal na demanda paradigma, sob pena de utilização do instituto como sucedâneo recursal.

6. A mera indicação de dois acórdãos divergentes envolvendo as mesmas partes, sem a demonstração de multiplicidade de demandas similares, não preenche o requisito da efetiva repetição de processos (art. 976, I, CPC) apta a justificar a instauração do incidente para preservação da isonomia e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.

8. Tese de julgamento: "1. É pressuposto de admissibilidade do IRDR a pendência de julgamento de causa recursal ou originária no tribunal, sendo descabida sua instauração com base em processo cujo julgamento já foi finalizado. 2. A divergência jurisprudencial pontual, sem a comprovação de efetiva multiplicidade de processos, não autoriza a admissão do incidente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976, I e II, § 4º, 978, parágrafo único e 981. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.470.017/SP; TJES, IRDR 0037928-30.2016.8.08.0000 e IRDR 5014136-15.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, inadmiti o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
suscitado por

HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
,
visando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal acerca da responsabilidade civil de imobiliárias, na condição de mandatárias, pelo inadimplemento de locatários, à luz do art. 667 do Código Civil.

A suscitante (id. 15893581) alega a existência de divergência entre a 1ª e a 2ª Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal, apontando como paradigmas os julgamentos das Apelações Cíveis nº 0003353-52.2019.8.08.0012 e nº 0002694-43.2019.8.08.0012.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inadmissibilidade do incidente, apontando a ausência de causa pendente de julgamento (id.16830785).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento colegiado, nos termos do art. 981 do CPC.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015112-51.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

SUSCITADO: OAC PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
suscitado por
HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME,
visando uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal acerca da responsabilidade civil de imobiliárias, na condição de mandatárias, pelo inadimplemento de locatários, à luz do art. 667 do Código Civil.

A suscitante (id. 15893581) alega a existência de divergência entre a 1ª e a 2ª Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal, apontando como paradigmas os julgamentos das Apelações Cíveis nº 0003353-52.2019.8.08.0012 e nº 0002694-43.2019.8.08.0012.

Pois bem. Passo ao juízo de admissibilidade nos termos do art. 981 do Código de Processo Civil.

O instituto do IRDR, previsto nos arigots. 976 e seguintes do CPC, exige o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: (i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (art. 976, I; (ii) risco à isonomia/segurança jurídica 9art. 976, II); (iii) a inexistência de afetação prévia de recurso para definição de tese sobre a mesma questão nos Tribunais Superiores (art. 976, § 4º).

Ademais, a jurisprudência, conforme será demonstrado, e a doutrina consolidaram o entendimento de que é pressuposto inafastável para a admissão do incidente a existência de causa pendente de julgamento.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no Tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR.

No caso em tela, o incidente não merece ser admitido por dois fundamentos basilares: ausência de causa pendente de julgamento e ausência de efetiva repetição de processos. Explico.

O primeiro e intransponível óbice à admissão deste IRDR é a inexistência de processo pendente de julgamento que lhe sirva de causa-piloto.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente incidente foi suscitado em 11/09/2025. Ocorre que o processo indicado como paradigma da controvérsia já havia sido julgado pela Primeira Câmara Cível em data anterior à suscitação. A apelação cível de nº 0003353-52.2019.8.08.0012, da qual fui Relator, teve seu julgamento realizado em 11/12/2024, não estando mais pendente de julgamento de mérito perante este Tribunal para fins de fixação de tese.

É cediço que o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rescindir ou alterar julgados já finalizados nas instâncias ordinárias. Nesse sentido é a já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada." (STJ, AREsp n. 1.470.017/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/10/2019).

No mais, a doutrina processualista reforça esse entendimento, consubstanciado nos Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):

Enunciado 342: O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária.

Enunciado 344: A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Este Egrégio Tribunal Pleno, alinhado a tal entendimento, já firmou posicionamento idêntico em diversos julgados recentes, inadmitindo a instauração de IRDR após o julgamento do recurso que lhe deu origem:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. 1. Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC⁄2015) 2. Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes. 3. No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO. (TJES, IRDR 0037928-30.2016.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 15/03/2017).

I
NCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO JULGADO. IRDR NÃO ADMITIDO. 1)
Como é cediço, o CPC/15 introduziu no sistema processual, nos artigos 976 a 987, técnica de julgamento de processos que envolvam casos repetitivos (art. 928) que tratem da mesma questão de direito com vistas a proporcionar isonomia e segurança jurídica, bem como atacar a repetição de demandas idênticas.
2)
Conforme já ressaltado pela Corte Especial do STJ, o “[...] Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas – nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal –, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.” (excerto da ementa do AgInt na Pet 11.838/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/08/2019, DJe 10/09/2019).
3)
Com efeito, segundo o art. 976 do CPC, a instauração do IRDR é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica.
4)
Trata-se, a rigor, de técnica diferenciada de julgamento, pois o órgão colegiado responsável fraciona o julgamento da causa-piloto (parágrafo único do art. 978 do CPC); primeiro fixando a tese jurídica em abstrato e, em seguida, julgando o caso concreto contido no recurso, remessa necessária ou o processo de competência originária.
6)
Por essa razão, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que a pendência de julgamento no tribunal de causa recursal ou originária é pressuposto de admissibilidade. Afinal, julgado o mérito do recurso do qual se pretende extrair a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do incidente, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório. Precedentes do STJ e do TJES.
7)
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido. (TJES, IRDR 5014136-15.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Julg. 19/07/2024).

Portanto, considerando que o pedido de instauração foi apresentado em 11/09/2025, e o processo paradigma da 1ª Câmara Cível já havia sido julgado em 11/12/2024, falta ao incidente o requisito essencial da causa pendente.

Lado outro, não restou demonstrada a efetiva repetição de processos em número significativo que justifique a instauração do incidente.

O art. 976, I, do CPC, exige a efetiva repetição de processos. Neste ponto, ressalto que “É preciso que haja efetiva repetição de processo. Não é necessária a existência de grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva”
2
, o que não restou comprovado pela suscitante com a mera indicação de dois casos pontuais. Isso porque a suscitante limitou-se a apontar dois acórdãos divergentes envolvendo as mesmas partes, a saber: o processo paradigma de n. 0003353-52.2019.8.08.0012, da 1º Câmara Cível e processo de n. º 0002694-43.2019.8.08.0012, da 2ª Câmara Cível.

Desta forma, o IRDR compõe o microssistema de casos repetitivos, que se dedica ao julgamento da multiplicidade de casos similares. Logo, a mera existência de divergência jurisprudencial entre órgãos fracionários, embora indesejável, não preenche, por si só, o requisito da multiplicidade de demandas capaz de colocar em risco a isonomia e à segurança jurídica.

Ante o exposto,
INADMITO
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

1
DIDIER JR. Freddie, CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Processo Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal.
19 ed., rev., atual. ampl., São Paulo: Editora Juspodim, 2022. p. 798.

2
(DIDIER JR. Freddie, CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Processo Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 19 ed., rev., atual. ampl.
, São Paulo: Editora Juspodim, 2022. p. 798.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para inadmitir o presente IRDR.

Acompanho o eminente Relator, para inadmitir o IRDR.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata–se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por
HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME sob o argumento da necessidade de se uniformizar a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O eminente Relator, respaldado pela uníssona jurisprudência dos Tribunais Superiores, proferiu judicioso voto inadmitindo o incidente pelo fato de o caso-piloto já ter sido julgado, entendimento ao qual me filio na integralidade.

De fato, o instituto do incidente processual apenas tem a sua razão de ser dentro de um procedimento judicial que ainda está em curso, do que decorre que, uma vez encerrado o processo, não há que se falar em qualquer incidente possível.

Por essa razão, acompanho o eminente Relator para inadmitir o presente IRDR.

É como voto.

Sessão de 01/12/2025 a 05/12/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de inadmitir o IRDR.